Tribunal: TJPA
Processo: 0001964-13.2018.8.14.0105
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001964-13.2018.8.14.0105

EMBARGANTE: FRANCISCO GEANDSON BARROSO DE SOUZA

APELANTE/APELADO: GENILSON SILVA E SILVA, FERNANDO BARRA PORTILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração criminal opostos contra acórdão que negou provimento às apelações defensivas e manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob a alegação de omissões e contradições quanto à materialidade delitiva, à valoração das provas, à suposta inexistência de terceiro mencionado nos autos e à caracterização do vínculo associativo estável, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas diante da alegada inexistência de laudo toxicológico definitivo; (ii) estabelecer se a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial; (iii) determinar se houve omissão relevante quanto à menção a terceiro identificado como “MacGyver”; e (iv) verificar a existência de contradição interna na caracterização da associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

Os embargos de declar
aç
ão possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a materialidade delitiva, reconhecendo-a a partir de laudo toxicológico definitivo, do auto de apreensão e dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas técnicas e documentais regularmente produzidas e valoradas, conforme consignado de forma suficiente no julgado.

6.

A referência a terceiro mencionado nos autos não constitui fundamento autônomo ou determinante da condenação, a qual se assenta na conduta concreta dos condenados, na atuação conjunta, na divisão de tarefas e na estabilidade do vínculo associativo.

7.

A caracterização da associação para o tráfico decorre de fundamentação lógica e coerente, baseada em elementos concretos que demonstram habitualidade delitiva e estabilidade da associação, inexistindo contradição interna no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva.

3.

A divergência quanto à valoração das provas não configura contradição interna do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por
FRANCISCO GEANDSON BARROSO DE SOUSA
e
GENILSON SILVA E SILVA
, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº
0001964-13.2018.8.14.0105
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/Pa, na data da assinatura.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nº
0001964-13.2018.8.14.0105

Nome do Embargante:
Francisco Geandson Barroso de Sousa

Nome do Embargado:
Ministério Público do Estado do Pará

Data do Julgamento:
10/10/2025 (acórdão recorrido)
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal opostos por FRANCISCO GEANDSON BARROSO DE SOUSA, em face do
acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça
, no julgamento das apelações criminais interpostas nos autos da ação penal nº
0001964-13.2018.8.14.0105
, ocorrido em
10/10/2025
, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos e manteve a condenação do embargante,

em conjunto com corréu, pelos crimes previstos nos arts.
33
e
35
da Lei nº
11.343/2006
.

Nas razões dos Embargos (ID 30886200) a defesa sustenta a existência de
omissões e contradições
no acórdão embargado, alegando, em sínteseÇ ausência de enfrentamento específico quanto à suposta inexistência de
laudo toxicológico definitivo
, o que, segundo sustenta, comprometeria a materialidade do delito de tráfico de drogas; omissão quanto à alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo; falta de manifestação expressa acerca da inexistência ou não comprovação da pessoa conhecida como “Maxwheverton” ou “MacGyver”, apontada como figura central nas imputações; susnteta também contradição interna do julgado ao reconhecer vínculo associativo estável, embora, segundo a defesa, inexistiriam provas reiteradas e idôneas aptas a demonstrar a estabilidade e permanência exigidas para o crime de associação para o tráfico.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos,
com efeitos infringentes
, bem como o
prequestionamento explícito
das matérias suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos opostos por
FRANCISCO GEANDSON BARROSO DE SOUSA
têm por objeto o acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento às apelações defensivas, mantendo a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa a existência de
omissões e contradições
no julgado, além de requerer
efeitos infringentes
e
prequestionamento
da matéria.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem
finalidade estrita
, limitada à correção de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório, providências próprias das vias recursais ordinárias ou extraordinárias.

Feita essa premissa, passa-se ao exame das alegações deduzidas.

II. MÉRITO

Da alegada omissão quanto à materialidade delitiva (laudo toxicológico)

Sustenta a defesa que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar a suposta inexistência de
laudo toxicológico definitivo
, indispensável à comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Não procede a alegação.

O acórdão embargado
afirmou expressamente
que a materialidade restou demonstrada por
laudo toxicológico definitivo
, aliado ao
auto de apreensão
e aos demais elementos probatórios constantes dos autos. Trata-se, portanto, de questão
claramente apreciada
, não havendo qualquer lacuna decisória a ser suprida.

O fato de a conclusão adotada ser contrária à pretensão defensiva não autoriza a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita finalidade do art. 619 do Código de Processo Penal.

Da alegação de condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial

Igualmente não assiste razão à defesa.

O acórdão afastou de modo claro a tese de condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, consignando que a decisão se apoiou em
provas técnicas e documentais
, regularmente produzidas e valoradas, e não apenas em peças do inquérito policial.

Não há exigência de que o órgão julgador enfrente cada argumento defensivo de maneira exaustiva ou repetitiva, bastando que a matéria jurídica essencial tenha sido analisada, como ocorreu no caso concreto. A fundamentação sintética, quando suficiente, não se confunde com omissão.

Da suposta omissão quanto à inexistência da pessoa conhecida como “Maxwheverton” ou “MacGyver”

A defesa sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar especificamente sobre a suposta inexistência da pessoa conhecida como “MacGyver”, mencionada nos autos. Também aqui não se verifica o vício apontado.

A referência feita no acórdão à atuação dos embargantes “em nome de MacGyver” decorre da leitura dos elementos colhidos no âmbito da operação policial e
não constitui fundamento autônomo ou exclusivo da condenação
. A responsabilização penal assentou-se na
conduta concreta dos próprios embargantes
, na atuação conjunta com outros agentes, na
divisão de tarefas
e na
estabilidade do vínculo associativo
.

Ainda que a defesa questione a identidade formal de terceiro mencionado nos autos, tal circunstância não compromete a coerência do julgado nem revela omissão relevante, pois a condenação não se sustenta nesse aspecto isolado.

Da alegada contradição na caracterização da associação para o tráfico

Inexistente, igualmente, a contradição apontada.

O acórdão desenvolveu linha argumentativa
lógica e coerente
, reconhecendo a existência de associação estável e permanente a partir de elementos concretos, como a
habitualidade da prática delitiva
, as
comunicações reiteradas
entre os envolvidos e a
divisão funcional de tarefas
.

As premissas adotadas são harmônicas entre si e conduzem, de forma lógica, à conclusão pela configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. A divergência da defesa quanto à valoração das provas não se confunde com contradição interna do julgado.

III. DISPOSITIVO

Da análise global do acórdão embargado, verifica-se que
todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas
, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se observa, em verdade, é a tentativa de
reabertura da discussão sobre o mérito da condenação e a valoração das provas
, sob o rótulo de vícios inexistentes, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 26/02/2026